Tribunal: TJSP
Processo: 0006448-53.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução penal. FALTA GRAVE (SEM REGRESSÃO). Ausência de oitiva judicial do sentenciado. Invocação de nulidade. Inocorrência. Oitiva do sentenciado pelo diretor do estabelecimento prisional na presença de Defensor nomeado para o ato. Admissibilidade. Observância da imposição constante do art. 118, § 2o, da LEP. Inexistência de prejuízo. Decisão mantida. Preliminar rejeitada.
Execução penal.

Ementa:
Execução penal. FALTA GRAVE (SEM REGRESSÃO). Ausência de oitiva judicial do sentenciado. Invocação de nulidade. Inocorrência. Oitiva do sentenciado pelo diretor do estabelecimento prisional na presença de Defensor nomeado para o ato. Admissibilidade. Observância da imposição constante do art. 118, § 2o, da LEP. Inexistência de prejuízo. Decisão mantida. Preliminar rejeitada.
Execução penal. Falta grave. Desobediência ao servidor. Sentenciado que se recusou a retornar ao pavilhão habitacional após sua alta hospitalar, exigindo transferência para outra unidade prisional. Pleitos de absolvição ou desclassificação para falta média. Absolvição inviável. Conduta que se amolda à previsão constante do art. 45, I, do RIPESP. Desclassificação para falta média. RESSALVADO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO I. DES. GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Agravo parcialmente provido para desclassificar a conduta para falta média, com a determinação de imposição dos efeitos correspondentes à nova classificação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006448-53.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante JONATHAN
LUAN BRITO BEZERRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao agravo para desclassificar a conduta imputada a JONATHAN LUAN
BRITO BEZERRA para falta média, devendo-se excluir todos os efeitos decorrentes
de sua anotação como infração grave e impor os correspondentes à nova classificação,
ressalvando-se o entendimento esposado pelo e. Des. Guilherme de Souza Nucci.
Comunique-se imediatamente. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006448-53.2019.8.26.0509 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006448-53.2019.8.26.0509
Comarca
: ARAÇATUBA (DEECRIM)
Agravante : JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 37602
Execução penal. FALTA GRAVE (SEM REGRESSÃO). Ausência
de oitiva judicial do sentenciado. Invocação de nulidade.
Inocorrência.
Oitiva
do
sentenciado
pelo
diretor
do
estabelecimento prisional na presença de Defensor nomeado para
o ato. Admissibilidade. Observância da imposição constante do
art. 118, § 2o, da LEP. Inexistência de prejuízo. Decisão mantida.
Preliminar rejeitada.
Execução penal. Falta grave. Desobediência ao servidor.
Sentenciado que se recusou a retornar ao pavilhão habitacional
após sua alta hospitalar, exigindo transferência para outra unidade
prisional. Pleitos de absolvição ou desclassificação para falta
média. Absolvição inviável. Conduta que se amolda à previsão
constante do art. 45, I, do RIPESP. Desclassificação para falta
média. RESSALVADO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO
I. DES. GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Agravo parcialmente
provido para desclassificar a conduta para falta média, com a
determinação de imposição dos efeitos correspondentes à nova
classificação.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA contra a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito do DEECRIM da Comarca de Araçatuba UR2, por meio da qual a
conduta datada de 14.05.2019 foi reconhecida como falta grave, decretada a perda
de 1/6 dos dias remidos e determinada a elaboração de cálculos atualizados para
fins de benefícios, com observância à determinação contida na Súmula 441 do STJ
(Execução n° 0001711-07.2019.8.26.0509).
Preliminarmente, busca a anulação da decisão por não ter sido
ouvido judicialmente antes da homologação da falta. No mérito, requer sua
absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta média (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006448-53.2019.8.26.0509 -Voto no
3
O recurso foi processado e contra-arrazoado (fls. 36/39) e, por
ocasião do juízo de retratação, a r. decisão guerreada foi mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos (fls. 41).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 53/59).
É o relatório.
2. Preliminarmente, cabe esclarecer que o art. 118, § 2o, da LEP
estabelece que o sentenciado deverá ser ouvido antes da decisão que determina a
regressão. No entanto, nada estabeleceu sobre a necessidade de a oitiva ser
realizada perante o Juiz das Execuções Criminais, nos casos em que não sofra tal
regressão.
A par disso, deve ser considerado que a apuração da falta disciplinar
se dá em procedimento administrativo, sendo que a oitiva de justificação da
prática de falta grave é prestada na presença de um defensor, possibilitando, dessa
forma, a observância do contraditório e da ampla defesa.
Os motivos apresentados perante a autoridade administrativa,
quando considerados insuficientes pelo Juiz competente, poderão ser
complementados em juízo.
De mais a mais, a oitiva do sentenciado tem por objetivo
proporcionar-lhe a oportunidade de justificar a conduta configuradora da falta
grave ou de negá-la. Não ofende, pois, à ampla defesa, ao contraditório ou à
garantia do juiz natural o fato dele ser ouvido pelo Diretor da Unidade Prisional,
na presença de um defensor.
Logo, tendo sido realizada a oitiva prévia, válido o procedimento
apuratório referente à falta disciplinar de natureza grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006448-53.2019.8.26.0509 -Voto no
4
3. O recurso deve ser parcialmente provido.
Consta dos autos que, na data de 14.05.2019, o ora agravante recebeu
alta hospitalar no setor de enfermaria, no entanto recusou-se a retornar ao
pavilhão de origem, afirmando não mais desejar permanecer preso naquela
Penitenciária de Valparaíso e, mesmo tendo sido ordenado que retornasse à sua
cela, ele teria se negado.
Instaurado procedimento apuratório disciplinar, ao ser ouvido, o
sentenciado afirmou serem verdadeiros os fatos a ele imputados, que realmente
recusou-se a retornar ao pavilhão habitacional. Alegou que a recusa se deve ao
fato de sua mãe ter problemas de saúde e não poder visitá-lo. Além disso, afirma
que na Penitenciária de Osvaldo Cruz possui familiares e lá seria mais fácil para
receber seus familiares (fls. 20).
As testemunhas confirmaram a versão apresentada pelo sentenciado.
Por seu turno, o diretor da penitenciária apresentou conclusão pela
ocorrência da falta grave descrita no art. 50, VI, da LEP, que foi homologada pelo
MM. Juiz do DEECRIM.
Contudo, das provas produzidas considero que a conduta imputada
ao apenado assemelha-se à descrição contida no art. 45, I, do Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, que prevê como
falta média o ato de “atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de
urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e aos presos”.
Não constou dos autos que o sentenciado tenha causado tumultos ou
atos de indisciplina que tenham interferido na rotina dos demais reeducandos.
Esta prática não pode ser tida como desobediência, porque não caracterizada a
afronta ao servidor capaz de tipificar a infração disciplinar grave.
No entanto, do que foi narrado na comunicação de evento, assim
como nas provas produzidas, a transgressão a ele imputada pode ser tida mais
como uma bravata, um comportamento inconveniente, conduta descrita como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006448-53.2019.8.26.0509 -Voto no
5
falta média no art. 45, I, do RIPESP.
Por outro lado, embora não desconheça a tese defendida pelo i.
colega e 2o Juiz nestes autos, Des. Guilherme de Souza Nucci, segundo a qual
“uma Resolução Administrativa , emanada de um órgão do Executivo, não pode
fixar como falta disciplinar qualquer conduta, de forma discricionária, arbitrária e
sem qualquer parâmetro legal” (declaração de voto apresentada nos autos do
Agravo de Execução no 9000131-84.2019.8.26.0637), julgo que o Regimento Interno
Padrão dos Presídios é válido e perfeitamente aplicável.
Explico: discordo da invocação do princípio da legalidade quanto à
previsão de faltas de natureza leve e média, pois ela não trata da tipificação de
uma conduta como crime ou, ainda, da imposição de uma pena, mas sim de
instituto administrativo-disciplinar, razão por que não está abrangido pela
garantia do artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República.
Evidentemente, a Lei de Execução Penal a prevê no tocante ao rol de
faltas graves, no sentido de que são assim consideradas apenas as condutas
contidas no seu artigo 50, podendo a legislação local tratar apenas das médias ou
leves, bem como das respectivas sanções.
Entretanto, considero que a previsão de infrações de tais natureza
(média e leve) está corretamente prevista no Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo por autorização expressa do artigo 47
da Lei de Execução Penal: “O poder disciplinar, na execução da pena privativa de
liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições
regulamentares”.
Ora, não há lei que trate das faltas médias e leves justamente por ser
matéria atinente ao poder disciplinar, exercido pela autoridade administrativa e
por ela regulamentado, com a devida autorização legislativa.
Por esses motivos, é que não reconheço a inconstitucionalidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006448-53.2019.8.26.0509 -Voto no
6
ilegalidade da Resolução 144 de 2010 da Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo no que diz respeito à previsão das faltas disciplinares de
natureza média e leve.
Por todos estes argumentos, desclassifico a conduta imputada ao
agravante para falta média, excluindo-se os efeitos decorrentes de seu
reconhecimento como falta grave e aplicando-se os correspondentes à sua nova
classificação.

3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no
mérito, dou parcial provimento ao agravo para desclassificar a conduta imputada
a JONATHAN LUAN BRITO BEZERRA para falta média, devendo-se excluir
todos os efeitos decorrentes de sua anotação como infração grave e impor os
correspondentes à nova classificação, ressalvando-se o entendimento esposado
pelo e. Des. Guilherme de Souza Nucci. Comunique-se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator